Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO QUANTUM. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. MENÇÃO À REINCIDÊNCIA NO REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal por furto em estabelecimento comercial, com fixação de reparação mínima por danos materiais no valor de R$ 1.109,10, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra o quantum indenizatório, por alegada ausência de prova idônea, e postulando seu afastamento; no julgamento recursal, também se reconhece erro material no trecho da sentença relativo ao regime inicial, por menção indevida à reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório suficiente para manter a reparação mínima fixada na sentença, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante da alegação de ausência de comprovação do valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se há erro material na sentença quanto à referência à reincidência no tópico do regime inicial, a exigir retificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia devolvida concentra-se na reparação mínima, mas o conjunto probatório descreve de forma coerente a subtração e individualiza os bens, com indicação de marcas e quantidades, em consonância com os registros do evento.
4. O videomonitoramento interno e a prova oral referida (representante do estabelecimento e policial responsável pelas diligências) corroboram a dinâmica do furto, inclusive quanto à identificação por compra lícita com CPF informado no caixa.
5. A denúncia contém pedido expresso de reparação mínima, com indicação do valor total e discriminação compatível com os itens subtraídos, o que atende ao requisito de postulação específica do art. 387, IV, do CPP.
6. O registro da ocorrência policial discrimina os objetos (seis protetores solares e três protetores solares em pó), aponta valores unitários e totaliza R$ 1.109,10, em correspondência com a denúncia, fornecendo base suficiente para a fixação do valor mínimo na esfera penal.
7. As informações de valores são atribuídas à representante do estabelecimento e são tratadas como suporte convergente entre peças do procedimento, afastando a alegação de estimativa desacompanhada de lastro.
8. Reconhece-se erro material no texto da sentença ao mencionar reincidência no tópico do regime inicial, simultaneamente à fixação de regime aberto, impondo-se a retificação para afastar a menção indevida, sem alteração dos demais termos.
9. A dosimetria observa a orientação de que a individualização da pena insere-se no âmbito de discricionariedade vinculada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a incidência de atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, sem reflexo no ponto recursal principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP mantém-se quando há pedido expresso e base probatória mínima consistente em discriminação dos bens subtraídos, indicação de valores unitários e total reiterado em peças convergentes do procedimento.
2. Configura erro material a menção indevida à reincidência no tópico do regime inicial quando o próprio decisum fixa regime aberto, impondo-se retificação sem modificação do restante do julgado.